Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738691-02.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0706751-85.2022.8.07.0012 – ids 245854101; 246950380 – EmD improvidos) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do DF – DETRAN-DF e lhe facultou o arquivamento provisório do feito (CPC 921, § 1o). Narra que o pedido formulado visa a prestação de informações detalhadas acerca dos veículos, possibilitando a identificação das instituições financeiras credoras fiduciárias e, consequentemente, a apuração dos direitos aquisitivos do executado sobre tais bens, além de ter pleiteado a inclusão de restrição de transferência relativamente ao veículo M/VECTRA HATCH 4P GT-X, Placa JHT-9245, Chassi no 9BGAV48W08B169863. Alega, em suma, que foram realizadas inúmeras tentativas de localização de bens do devedor, inclusive na seara extrajudicial, não tendo o agravante logrado êxito em identificar bens passíveis de expropriação, mostrando-se a essencial da medida pleiteada, ante a impossibilidade de obtenção das informações por iniciativa exclusiva da parte, visto que depende de ordem judicial. Aponta perigo de dano na possibilidade de alienação do patrimônio do devedor, obstando, assim, a satisfação da pretensão buscada, além de existirem diversas execuções em curso em desfavor do agravado, podendo o agravante ser preterido na ordem de preferência, em eventual penhora incidente sobre o veículo M/VECTRA HATCH 4P GT-X, Placa JHT-9245. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional, nem possibilidade de preterição na ordem de preferência, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que o veículo indicado já possui restrição anterior ativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Após, ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator